Tribunal: TJES
Processo: 0001000-24.2019.8.08.0017
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Contribuição de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001000-24.2019.8.08.0017
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: GENILDA DOS SANTOS VENANCIO e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA

Nº

0001000-24.2019.8.08.0017

R
EMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA
1ª VARA DA
COMARCA DE
DOMINGOS MARTINS

AUTOR: GENILDA DOS SANTOS VENÂNCIO

RÉU: MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Como relatado, cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença de fls. 96-97, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins, nos autos da “
ação declaratória cumulada com pedido de repetição do indébito e tutela de urgência
” proposta por
GENILDA DOS SANTOS VENÂNCIO

contra o
MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
, que
(i)
deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão imediata da cobrança do tributo de Contribuição de Iluminação Pública;
(ii)
julgou procedente o pedido para declarar a invalidade da cobrança desde sua instituição;
(iii)
condenou o réu a restituir os valores indevidamente cobrados, corrigidos monetariamente a contar de cada pagamento e com juros de mora desde a citação, observado o prazo prescricional de cinco anos, contados retroativamente da data do ajuizamento e
(iv)
condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Por advento da Lei Ordinária Municipal 1622/2002, foi instituída no Município de Domingos Martins a Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – COSIP (art. 1°). No parágrafo único do art. 1° encontra-se a hipótese de incidência do tributo, quando houver o fornecimento de iluminação, isto é, a disponibilidade do serviço:

Art. 1°. [...]

Parágrafo único. Define-se como iluminação pública, para fins de hipótese de incidência da COSIP, o fornecimento de iluminação para ruas, praças avenidas, túneis, passagens subterrâneas jardins, vias, estradas, passarelas, abrigos de usuários de transportes coletivos, e outros logradouros de domínio publico, de uso comum e livre acesso, de monumentos, fechados, fontes luminosas e obras de arte de valor histórico, cultural ou ambiental, localizadas em áreas públicas e definidas por meio de legislação especifica, excluindo o fornecimento de energia elétrica que tenha por objetivo qualquer forma de propaganda ou publicidade.

Posteriormente, com a alteração legislativa imposta pela Lei Complementar N° 37/2017, ficaram isentos do pagamento do mencionado tributo os consumidores residentes em área rural do Município de Domingos Martins (art. 1º da LC 37/2017).

De acordo com os documentos dos autos, notadamente em fl. 82 da contestação, o ente municipal afirma que “o local não possui serviço de iluminação pública”, com base no Despacho da Secretaria de Obras (fl. 86), no qual se constata que o poste com iluminação pública mais próximo fica à distância de 8 km da propriedade da requerente.

Em razão disso, não merece reparos a r. sentença tendo em vista que, resta inequívoco a partir dos documentos dos autos que a área não é contemplada pelo serviço, pelo que deve ser mantida a condenação do ente público municipal à restituição do tributo pago.

Ainda, a decisão determinou a incidência de correção monetária a contar de cada pagamento e juros de mora a partir da citação, restrita ao período de prescricional de cinco anos, contados retroativamente da data do ajuizamento da ação.

Neste ponto, faz-se necessário tecer as seguintes considerações.

No que se refere ao termo inicial de incidência dos consectários legais, revela-se necessário aplicar o teor das Súmulas 162 e 188 do STJ. Vejamos:

SÚMULA N. 162. Na repetição de indébito tributário, a
correção monetária incide a partir do pagamento indevido
.

SÚMULA N. 188.
Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença
.

Passando ao exame dos índices aplicáveis, não há que se falar na aplicação do art. 1°-F da Lei 9494/1997, em atenção ao RE 870947 que, em sede de repercussão geral, deu origem ao Tema 810 do STF, senão vejamos a tese:

“1)
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput)
; quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”

Nesta matéria, o STJ fixou o Tema Repetitivo 905, com o seguinte teor quanto à repetição dos indébitos tributários: “
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
”

Observando o referido comando, tem-se que o Código Tributário do Município de Domingos Martins (LC Nº 41/2017) dispõe que incidirá juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária calculada com base no IPC-A. Veja-se:

Art. 237 O crédito tributário não integralmente pago até o seu vencimento ficará sujeito a incidência de:

I -
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração, calculado sobre o valor atualizado monetariamente do débito;

[...]

III -
correção monetária, calculada da data do vencimento do crédito tributário até o efetivo pagamento.

Art. 209 Todos os valores e créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, e inscritos ou não em dívida ativa, incluindo o principal, os juros e multas moratórias e as demais penalidades, bem como todos os demais valores utilizados como base de cálculo ou referência de cálculo de valor de tributos ou de penalidades, serão atualizados monetariamente, com base na Unidade de Referência Municipal que será atualizada anualmente pelo IPC-A.

Há que se ressalvar, contudo, a necessidade de observância da taxa Selic em atenção à Emenda Constitucional 113 na condenação imposta nessa demanda a partir de sua vigência em 09/12/2021, da qual se extrai:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Nesta capítulo, portanto, deve ser reformado parcialmente o comando sentencial, para que incida, uma única vez, até o efetivo pagamento, a taxa Selic sobre o tributo pago a partir de 09/12/2021, persistindo a aplicação do tema 905 do STJ no período anterior, da seguinte forma: correção monetária pelo IPC-A a partir do pagamento indevido e os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença, restritos ao período prescricional de cinco anos.

Por fim, observo que o juízo singular fixou a verba honorária no percentual de 10% sobre o valor da condenação a serem pagos pelo ente municipal.

Ocorre, todavia, que estamos diante de sentença ilíquida, o que atrai a a regra estampada no artigo 85, § 4º, II do CPC, veja-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

[...]

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

[...]

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

Nesse sentido:

[...].3.
Nas causas em que vencida a Fazenda Pública, o art. 85 (§ 3º e 4º), do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, do referido dispositivo legal, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 011150016654, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 31/05/2022)

Destarte, entendo que a fixação do
quantum
da verba honorária deve aguardar a liquidação da sentença, razão pela qual, neste particular, entendo que o édito monocrático deve ser reformado.

Ante o exposto, em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
,
reformo parcialmente
a sentença para: fixar a incidência da taxa Selic sobre o tributo pago a partir de 09/12/2021, persistindo a aplicação do tema 905 do STJ no período anterior, da seguinte forma: correção monetária pelo IPC-A a partir do pagamento indevido e os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença, restritos ao período prescricional de cinco anos, bem como para delimitar que a fixação do percentual da verba honorária aguarde a liquidação do julgado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA
–
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

– COSIP – FORNECIMENTO DE ENERGIA – DISPONIBILIDADE DO SERVIÇO – ÁREA NÃO CONTEMPLADA –
TERMO INICIAL DOS JUROS
MORATÓRIOS
E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICES APLICÁVEIS
– EMENDA CONSTITUCIONAL 113
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA –
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFO
RMADA.

1
.
Por advento da Lei Ordinária Municipal 1622/2002 de Domingos Martins foi instituída a Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – COSIP em seu art. 1°, cujo parágrafo único prevê o fato gerador e a hipótese de incidência quando houver o fornecimento de iluminação, isto é, a disponibilidade do serviço.

2
.
Restando inequívoco a partir dos documentos dos autos que o poste com iluminação pública mais próximo da propriedade da autora da ação fica 8 km distante, constata-se que o local não é contemplado pelo serviço, razão pela qual deve ser mantida a condenação do ente público municipal à restituição do tributo pago.

3.
No que se refere ao termo inicial de incidência dos juros moratórios e correção monetária aplica-se o teor das Súmulas 162 e 188 do STJ.

4.
Quanto aos índices, o STJ fixou o Tema Repetitivo N° 905, no qual definiu que a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.

5.
No caso dos autos, considerando que o Código Tributário Municipal (LC Nº 41/2017) prevê a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária conforme o IPC-A, serão estes os índices adotados.

6.
Há que se ressalvar, contudo, a necessidade de observância da taxa Selic em atenção à Emenda Constitucional 113/2021 na condenação imposta nessa demanda a partir de sua vigência em 09/12/2021, que compreende tanto a correção monetária como os juros de mora.

7.
Em se tratando de sentença ilíquida, deve ser observada a regra estampada no artigo 85, § 4º, II do CPC, segundo a qual a definição do percentual de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

8
.

Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer da remessa e reformar parcialmente a r. sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator.